Tribunal: TJPA
Processo: 0010414-61.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010414-61.2017.8.14.0013

APELANTE: LUCAS RAMON DE SOUSA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, I, II C/C ART. 29, E ART. 307 DO CPB – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL – INVIABILIDADE –
DISPOSITIVO DE MERA RECOMENDAÇÃO.
RECONHECIMENTO PESSOAL ALIADO AS PROVAS ORAIS COLHIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL QUE INDICARAM A AUTORIA DELITIVA. PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE -
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS.CONCORRÊNCIA DE AGENTES
ARMADOS COM
participações conscientes e voluntária na mesma infração penal – PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS IMPORTANCIA – INOCORRÊNCIA -
TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. ACERVO QUE INDICA A COLABORAÇÃO DO RÉU NA PRÁTICA DELITUOSA – ATIPICIDADE DO DELITO DO ART. 307 DO CPB – CONDUTA TÍPICA. PRECEDENTES DO STJ – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE – PLAUSIBILIDADE PARCIAL – AFASTAMENTO DE VETORES DESFAVORÁVEIS INIDÔNEOS. REMANESCENDO MODULADOR QUE CREDENCIOU O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO
EX VI
SUMULA 23 DO TJPA. PENA BASE ALTERADA DE 05 ANOS E 100 DIAS MULTA PARA 04 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO E 20 DIAS MULTA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR MODULADORES INIDÔNEOS COM ALTERAÇÃO DA PENA MENSURADA - DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR

NULIDADE.IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL

I – Destarte a insurgência recursal, o recorrente foi preso conduzindo o veículo utilizado no crime, e no seu interior foram encontrados documentos que pertenciam as vítimas, que viram o recorrente por ocasião da ação criminosa, ratificando a assertiva em contraditório judicial. Vale anotar que os termos do art. 226 do CP,
configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. Precedentes do STJ;

II – Em face dos argumentos esposados, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

I -
Na espécie, inviável cogitar-se em absolvição do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo quando os autos comprovaram, de forma uníssona e coerente, o cometimento do delito, restando, inapropriado cogitar-se no afastamento da majorante da arma de fogo quando, apesar de não ter sido apreendida, a utilização do artefato restou devidamente comprovada no acervo, mormente pela firme palavra das vítimas.
Por fim, verificou-se que foi corretamente aplicada a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, considerando que o roubo foi cometido com emprego de arma e mediante concurso de pessoas;

II - Quanto a causa especial de redução de pena do art. 29, § 1º, do Código Penal Brasileiro, participação de menor importância, porquanto aplicável a quem cooperou minimamente para o crime, o que não teria ocorrido no caso em debate, posto que o réu atuou ativamente na concretização da ação criminosa, concorrendo decisivamente no evento reprovável, sendo preso, ainda na condução do veículo utilizado no roubo. Restando, dessa forma, comprovado a colaboração causal e determinante no crime em comento;

III - Pacífico na jurisprudência do STJ acerca da atribuição de falsa identidade, por ocasião da prisão em flagrante, não tangencia o exercício do direito de autodefesa, mas, pelo contrário, configura o crime previsto no art. 307 do Código Penal, por tratar-se de delito formal, que se consuma com a mera prática da conduta;

IV - Verificou-se que a pena base foi alicerçada em 05 anos de reclusão e 100 dias multa, devido os vetores da culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime terem sido consideradas desfavoráveis ao apelante. Todavia, somente o vetor da culpabilidade atendeu as regras insculpidas nos
artigos 59 e 68 do Código Penal, que, por sua vez, credenciou a manutenção da pena base acima do patamar mínimo, segundo entendimento da Sumulado no verbete 23 do TJPA. Logo, necessário operar-se a alteração da pena base para 04 anos e 03 meses de reclusão e 20 dias multa,
reprimendas que permaneceram inalterada por ocasião da segunda fase da dosimetria. Na terceira fase, concorreu o incremento em 1/3 (art. 157, § 2º, I, II do CPB), sendo considerada apenas uma das majorantes, restando a pena mensurada em 05 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 26 dias multa.

V - Diante dos fatos, segue o recorrente condenado
às penas
de
05 anos e 08 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 26 dias multa,
pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inc. I e II c/c art. 29 e art. 307, todos do CPB,

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Fortes Bitar.

Belém, _____ de ______________, de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LUCAS RAMON DE SOUZA LIMA, inconformado com a decisão que o condenou às penas
de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, e de 03 (três) meses de detenção, as quais deverão ser cumpridas, inicialmente, no regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inc. I e II c/c art. 29 e art. 307, todos do CPB, interpôs o presente apelo, visando a reforma da decisão, prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Capanema.

A defesa, por sua vez, asseverou, inicialmente, pela nulidade do reconhecimento feito em sede policial. No mérito, requereu o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, uma vez que não teria sido apreendida, tampouco periciada, além da retirada do concurso de agentes e reconhecimento da participação de menor importância. Noutro ponto, asseverou pelo reconhecimento da atipicidade do crime de falsa identidade, ou a reformulação da dosimetria adotada.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento, apenas para que os vetores
culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do
crime sejam considerados neutros, com a devida readequação da perna base

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por LUCAS RAMON DE SOUZA LIMA, inconformado com a decisão condenatória
prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Capanema.

Narra a denúncia apresentada pelo Ministério Público, que no dia 27 de outubro do ano de 2017, por volta de 14h30min., na Lotérica anexa ao Posto Guajará, o réu praticou o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma. Segundo o acervo, um indivíduo identificado apenas como "JÚNIOR" e outro desconhecido abordaram várias pessoas que esperavam atendimento na lotérica supracitada e, momentos antes do assalto, o denunciado abasteceu um veículo modelo Palio, cor branca, no Posto Guajará, onde se encontrava a lotérica, sendo que o automóvel foi utilizado para dar fuga aos criminosos, tendo a frentista MARIA ZILDA CARNEIRO MOURA reconhecido o denunciado como condutor do veículo, cumprindo
ressaltar que as câmeras do circuito de segurança do posto registraram o
abastecimento.
Com a prisão do réu, este, de forma voluntária e de má fé, com a intenção de omitir a verdade, identificou-se com o nome falso, se dizendo chamar ALAN LIMA MONTEIRO, praticando o crime de falsa identidade.

Devidamente processados, o recorrente foi processado e ao final condenado às penas
de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, e de 03 (três) meses de detenção, as quais deverão ser cumpridas, inicialmente, no regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inc. I e II c/c art. 29 e art. 307, todos do CPB. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões dos apelos.

TESE DA DEFESA

A defesa, por sua vez, asseverou, inicialmente, pela nulidade do reconhecimento feito em sede policial. No mérito, requereu o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, uma vez que não teria sido apreendida, tampouco periciada, além da retirada do concurso de agentes e reconhecimento da participação de menor importância. Noutro ponto, asseverou pelo reconhecimento da atipicidade do crime de falsa identidade, ou a reformulação da dosimetria adotada.

PRELIMINAR

DA IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL

Na espécie, a jurisprudência mais recente do STJ, sedimentou entendimento de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP, não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, com a observância do contraditório e da ampla defesa "(HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). Todavia, a última parte desse entendimento se aplica ao caso em debate. Embora a Defesa tenha alegado eventual vício no reconhecimento pessoal, em face da inobservância das regras estabelecidas no art. 226 do CPP, tal assertiva destoa das provas colhidas no contraditório judicial, mormente pelos relatos do policial ANTONIO CARLOS SILVA DE SOUZA, onde esclareceu, após verificar as imagens do circuito de câmeras, observou as características do veículo usado no crime e de posse dessas informações, conseguiu localizar e prender o recorrente que estava conduzindo o veículo utilizado roubo, ocasião em que teria se identificado com nome falso (ID 7889848). Sendo encontrado no interior do veículo documentos de algumas vítimas do assalto, sendo reconhecido, naquele momento, por testemunhas.

A testemunha ANTONIO CLEBSON DE ALMEIDA, dentre outros, relatou que estava na lotérica no momento do crime e que o veículo teria sido conduzido pelo recorrente no momento da prisão. Nesse mesmo sentido foram as declarações das testemunhas JUNIOR SILVA DE SOUZA e FRANCISCO JUNIOR VICENTE DE BRITO.

Destarte, a insurgência recursal, o recorrente foi preso conduzindo o veículo utilizado no crime, e no seu interior foram encontrados documentos que pertenciam as vítimas. Vale anotar que os termos do art. 226 do CP,
configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato (EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

Na hipótese, inobstante o recorrente ter negado a autoria do delito, as provas orais aliada as provas materiais colhidas, demonstraram a existência de evidências autônomas da autoria delituosa, que não estariam contaminadas por eventual irregularidade no
reconhecimento

pessoal
do recorrente, ratificando, por conseguinte, os termos da acusação acerca da responsabilidade penal do recorrente no evento em apreço. Dessa forma, em face dos argumentos esposados, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

DOSIMETRIA

AFASTAMENTO DAS MAJORANTES EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES

Depreende-se dos autos que o recorrente conjuntamente com a participação de comparsas, tomou de assalto as vítimas, dentre as quais JUNIOR SILVA DE SOUZA, que relatou que os criminosos portavam arma de fogo, ocasião em que subtraíram a carteira contendo seus documentos pessoais e a quantia de R$185,00, fato que guardou consonância com as declarações prestadas pela testemunha ANTONIO CLEBSON DE ALMEIDA (ID 7889848).

Na espécie, inviável cogitar-se em absolvição do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo quando os autos comprovam, de forma uníssona e coerente, o cometimento do delito, restando, inapropriado cogitar-se no afastamento da majorante da arma de fogo quando, apesar de não ter sido apreendida, a utilização do artefato restou devidamente comprovada, mormente pela firme palavra da vítima. Nesses termos:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - VÍTIMA - RECONHECIMENTO - CONCURSO DE AGENTES - ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA - REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA. Em crimes cometidos que envolvem somente o agente e a vítima, sem a presença ou com poucas testemunhas, como por vezes é o caso do roubo, a palavra da vítima, desde que se apresente segura, coesa e condizente com as demais provas dos autos, pode sustentar a condenação, ainda que o agente negue a prática do delito. Em sede de crimes patrimoniais, a apreensão da res furtiva em poder do acusado opera a inversão do ônus da prova, passando a ser do réu o ônus de explicar e provar os fatos que alega, sob pena de ser mantido o édito condenatório. Nos termos da Súmula 231 do STJ, fixada a pena-base no mínimo legal, não pode o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, na segunda fase da fixação da pena, levar a reprimenda para aquém do mínimo legal." (Apelação Criminal 1.0699.15.010669-7/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/05/2019, publicação da sumula em 15/05/2019).

O fato de não ter sido apreendida e periciada a arma, não impede o reconhecimento da causa especial em questão, haja, vista que o seu emprego na execução do delito de roubo foi ratificado pela prova oral colhida, que perante a autoridade judicial, que narraram como os fatos ocorreram, sendo enfáticas ao afirmarem que os elementos entraram no estabelecimento comercial, armados e fizeram a abordagem e subtração dos pertences, Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA E Apelação Criminal nº 0001413-33.2016.8.16.0142 fls. 10 NÃO PERICIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que a apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ, AgRg no REsp 1695539/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018).

Por fim, verifica-se que foi corretamente aplicada a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, considerando que o roubo foi cometido com emprego de arma e mediante concurso de pessoas.

DA PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS IMPORTANCIA.

Quanto a causa especial de redução de pena do art. 29, § 1º, do Código Penal Brasileiro, participação de menor importância, porquanto aplicável a quem cooperou minimamente para o crime, o que não teria ocorrido no caso em debate, posto que atuou ativamente na concretização da ação criminosa, concorrendo decisivamente no evento reprovável, sendo preso, ainda na condução do veículo utilizado no roubo. Restando, dessa forma, comprovado a colaboração causal e determinante no crime em comento. De fato, segundo o Código Penal brasileiro (art. 29 caput), embora possa ser compatibilizado com a teoria do domínio do fato, inclina-se para uma teoria que nem sequer distingue autor de partícipe, pois todos que concorrem para o crime são, simplesmente, autores, é a chamada teoria subjetiva, dessa forma:

“Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância. (STJ – AgRg no AREsp 163.794/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013).

Portanto, diante dos fundamentos esposados, inviável acolher-se a tese defensiva nesse ponto.

DA ABSOLVIÇÃO - CRIME DE FALSA IDENTIDADE

Pacífico na jurisprudência do STJ acerca da atribuição de falsa identidade, por ocasião da prisão em flagrante, não tangencia o exercício do direito de autodefesa, mas, pelo contrário, configura o crime previsto no art. 307 do Código Penal, por tratar-se de crime formal, que se consuma com a mera prática da conduta.

APELAÇÃO CRIME – DELITO DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL) – PROCEDÊNCIA. APELO DO ACUSADO – 1. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE FALSA IDENTIDADE – PLEITO DE QUE SEJA RECONHECIDA A ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DO DIREITO DE AUTODEFESA DO ACUSADO – IMPOSSIBILIDADE - PRÁTICA DELITIVA CONFIGURADA – TIPICIDADE DA CONDUTA – CONDENAÇÃO MANTIDA 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSOR DATIVO – CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo o acusado atribuído falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, mantém-se a condenação nas sanções do artigo 307 do Código Penal. Conforme a súmula 522 do Supremo Tribunal de Justiça: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa” 2. Deve-se fixar honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado pelo Juízo, pela atuação em segundo grau de jurisdição” (TJPR - 2ª C.Criminal - 0006187-83.2018.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador Luís Carlos Xavier - J. 02.03.2021).

Na espécie, em meio a flagrante tipicidade da conduta perpetrada, o crime já havia se consumado, pois sua configuração independe de resultado naturalístico.

DOSIMETRIA

Na espécie,
verificou-se que a pena base foi alicerçada em 05 anos de reclusão e 100 dias multa para o crime de roubo, devido os vetores da culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime terem sido consideradas desfavoráveis ao apelante. Todavia, somente o vetor da culpabilidade atendeu as regras insculpidas nos

artigos 59 e 68 do Código Penal, que, por sua vez, credenciou a manutenção da pena base acima do patamar mínimo, segundo entendimento da Sumulado no verbete 23 do TJPA, senão vejamos:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

Na hipótese, a pena provisória foi originariamente estabelecida em 05 anos de reclusão e 100 dias multa, em face da concorrência de 04 vetores desfavoráveis, dentre os quais, apenas o modulador da culpabilidade credenciou a manutenção da pena base em patamar acima do mínimo legal. Nesses termos, necessário a alteração da pena base de 05 anos de reclusão e 100 dias multa, para 04 anos e 03 meses de reclusão e 20 dias multa, reprimendas que permaneceram inalterada por ocasião da segunda fase da dosimetria. Na terceira fase, o juízo operou o incremento em 1/3 (art. 157, § 2º, I, II do CPB), uma vez que considerou apenas uma das majorantes, restando a pena mensurada em 05 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 26 dias multa.

No tocante a dosimetria implementada para o crime de falsa identidade, o juízo aplicou a pena base no mínimo legal, a qual permaneceu inalterada em todas as fases da dosimetria, tornando-se definitiva em face da ausência de causas modificadora de pena.

Da análise acurada do acervo, verificou-se a inexistência de provas ou dúvida que recomende a absolvição, uma vez que os elementos contidos nos autos formaram um conjunto probatório sólido e trazem segurança para a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado sendo, portanto, manifestamente insubsistente o adimplemento das teses defensivas.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, para afastar vetores inidôneos e alterar a pena originariamente aferida, remanescendo
LUCAS RAMON DE SOUZA LIMA, condenado às penas
de
05 anos e 08 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 26 dias multa,
pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inc. I e II c/c art. 29 e art. 307, todos do CPB,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ________ de _____________, de 2022.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/08/2022